Tribunal: TJPA
Processo: 0008652-36.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008652-36.2014.8.14.0006

APELANTE: ANDRE LUIZ ALVES PAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CPB.

REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE SEJA REVISTA A PENA BASE, BEM COMO A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AM PARÂMETROS PROPORCIONAIS COM A PENA BASE. IMPROCEDÊNCIA.
Juízo a quo que valorou de forma justa e adequada a pena base imposta, reconhecendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, valorando em 1/6 cada circunstância judicial negativada, bem como nesse mesmo patamar a aplicação da atenuante reconhecida, conforme entendimento já sedimentado pelo próprio STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
André Luiz Alves Paes
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou

à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 66 dias multa, por infringir a conduta prevista
no
a
rt
.
168, §1º, III,
do

C
ódigo Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Narra a denúncia, de forma sintética,
que durante o período de 27.05.2013 a 02.12.2013, o ora apelante apropriou-se indevidamente de coisa alheia móvel, mediante utilização do Cartão Gold Card, de titularidade da vítima Petromel Empreendimentos LTDA, que estava em poder do recorrente, em razão de atribuição de realizar abastecimento de combustível no valor máximo de R$ 125,00, contudo, ainda após o afastamento do apelante da empresa, este continuou realizando abastecimento de combustível em veículo particular, durante o período acima referido.

Em razões recursais, ID 12912175,
requer a defesa a reforma da dosimetria penal, para que a pena base seja imposta no mínimo permitido para o tipo violado, já que algumas circunstâncias valoradas desfavoravelmente ao apelante já fazem parte do próprio tipo penal e, mesmo que seja mantida a valoração negativa, que a pena seja ajustada de forma proporcional, seguindo o parâmetro de 1/6, aplicando-se também a atenuante da confissão nesse mesmo parâmetro.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL
.

Requer
a defesa a reforma da dosimetria penal, para que a pena base seja imposta no mínimo permitido para o tipo violado, já que algumas circunstâncias valoradas desfavoravelmente ao apelante já fazem parte do próprio tipo penal e, mesmo que seja mantida a valoração negativa, que a pena seja ajustada de forma proporcional, seguindo o parâmetro de 1/6, aplicando-se também a atenuante da confissão nesse mesmo parâmetro.

O crime a que foi condenado o apelante, presente no art. 168, § 1º, III, do CPB, possui a seguinte pena em abstrato
:

“
Apropriação indébita

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

(...)

III - em razão de ofício, emprego ou profissão.”

A dosimetria penal procedida pelo juízo a quo se deu nos seguintes termos, conforme ID 7634859
:

“Em observância ao art. 59, do Código Penal Pátrio, passo a fixar-lhe a pena:

A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média: agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidões de fls. 86/87; conduta social e personalidade não pesquisadas; por motivação do crime, verifica-se unicamente a cobiça;
as circunstâncias e consequências do delito lhe são totalmente desfavoráveis
, uma vez que a vítima não recuperou a importância apropriada; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso, motivos pelos quais entendo que o acusado deva ter a sua pena base estabelecida um pouco acima do mínimo legal.

Assim,
fixo a pena–base em 02 (dois) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
.
Presente a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do Código Penal, reduzo a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e para o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Presente a causa de aumento de pena a do inciso III, do §1°, do art. 168, do CPB, elevo a reprimenda em 1/3, perfazendo o total de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que torno DEFINITIVA ante a ausência de outras causas modificadoras, devendo o valor da multa ser corrigido na forma do § 2º, do art. 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal.”

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

No entanto, o STJ vem entendendo, em vários julgados, que a valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica deverá ser na proporção de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada.

Pois bem, no caso dos autos, o crime de apropriação indébita atribuído ao recorrente possui uma pena em abstrato de 01 a 04 anos de reclusão (sem se utilizar da causa de aumento), sendo que, considerando o percentual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, a pena base do apelante, conforme alhures delineado, foi dosada apenas em 02 anos de reclusão, vendo-se claramente que neste caso em estudo foi utilizado o critério adotado pela Corte Superior, ou seja, aumentado 1/6 acima do mínimo permitido ao tipo para cada circunstância judicial valorada negativamente ao réu, posto que reconhecida duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, quais sejam, as circunstâncias e as consequências do delito, estando então a decisão que impôs a pena base do apelante devidamente em termos, já que acompanhando os parâmetros delineados pelo próprio STJ.

Além do que, também se mostrou proporcional a aplicação da atenuante da confissão espontânea, reduzindo da pena 04 meses, quantum bastante razoável e justo, onde, no caso, foi subtraído exatamente 1/6 da pena base imposta (que foi de 02 anos de reclusão), fixando a pena intermediária em 1 ano e 08 meses de reclusão, não existindo motivo para irresignação da parte apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 26/02/2024